Tribunal: TJBA
Processo: 8075656-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075656-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o julgamento antecipado da lide. Os agravantes alegaram cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a recusa da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando há documentos suficientes para julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode indeferir prova considerada desnecessária, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. 4. A legalidade de encargos bancários pode ser analisada com base na prova documental. 5. O STJ admite o julgamento antecipado quando o conjunto probatório é suficiente. 6. A inversão do ônus da prova favorece o consumidor e reforça a dispensabilidade da perícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o indeferimento da prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos permitem o julgamento do mérito." "2. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa se a prova requerida é desnecessária." "3. A inversão do ônus da prova não obriga à produção de prova pericial." Legislação relevante citada: CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 355, I. CF/1988, art. 5º, LV. CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.608.928/RS; TJBA, AI 8030046-83.2021.8.05.0000; TJMG, AI 13260260520238130000; TJSP, AI 2213485-49.2023.8.26.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8075656-35.2025.8.05.0000 oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, PMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,__ de __________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA